Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702703-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO LIMA DE SOUSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao processo de origem, PJE no 0797521-10.2025.8.07.0016, que se processa junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no âmbito do qual foi proferida a decisão judicial objeto deste mandado de segurança, observa-se que o prontuário médico do paciente registrado no sistema de informatização da Rede Pública de Saúde já foi acostado aos autos. Logo, o impetrante deverá esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, se persiste o seu interesse no prosseguimento do presente writ, apontando, de forma objetiva, em que ponto subsiste o seu interesse processual. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator